Tribunal: TJES
Processo: 0030346-63.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030346-63.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE PERPETRADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 129, §4o°, DO CP. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de lesão corporal, não há como se acolher a pretensão defensiva de absolvição.

2. A embriaguez só tem o condão de excluir a culpabilidade do réu, nos casos em que se trata de embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, nos termos do artigo 28, §1o, do Código Penal, o que não se constata da análise dos autos. Precedente.

3. Não havendo provas de ter o acusado agido sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, não há como aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 129 do Código Penal (lesão corporal privilegiada). Precedente.

4. Mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pela incidência de atenuante na segunda fase da dosimetria, quando a pena-base já estiver fixada em seu patamar mínimo. Inteligência da Súmula no 231 do STJ.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0030346-63.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: SEMADAR ALICE DE OLIVEIRA - ES26651, ALLAN LUIZ DE SOUZA - ES23775

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RENAN PEREIRA DE OLIVEIRA
,

contra a sentença de fls. 69/70-v, proferida pela Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, e o condenou pela prática do crime de lesão corporal leve, em âmbito doméstico (art. 129, §9º, do CP, c/c a Lei 11.340/06), à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Em suas razões recursais (id. 4164860), a Defesa pugna pela [1] absolvição do acusado, por ausência de provas, aduzindo, ainda, que o réu teria agido sob influência de bebida alcoólica. Subsidiariamente, postula [2] a aplicação da causa de diminuição do artigo 129, §4º, do Código Penal (lesão corporal privilegiada), ao argumento de que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção, somada à injusta provocação da vítima; e [3] a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Quanto aos fatos, aduz a denúncia, em síntese, que, no dia 17 de dezembro de 2017, na Rua Todos os Santos (ao lado da Mercearia do Sr. Zé), no Bairro Vale Encantado, naquele Município de Vila Velha/ES, o apelante, consciente e voluntariamente, agrediu fisicamente, sua ex-companheira.

Quanto ao pleito absolutório pela ausência de provas, tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria delitivas estão satisfatoriamente comprovadas pelo Laudo de Lesões Corporais de fl. 18, bem como pela prova oral colhida em Juízo, mormente diante das firmes declarações da vítima KAREN RODRIGUES ALCÂNTARA (fl. 62) - ao relatar as agressões físicas perpetradas pelo acusado -, e da própria confissão do réu (fls. 63/64).

Igualmente, insustentável a absolvição por ausência de comprovação do dolo, em razão do estado de embriaguez do acusado.

É que, a embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal, isentando-se de pena, tão somente, o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (art. 28, §1º, do CP). Aplica-se a teoria da ação livre na causa, quando o agente voluntariamente se embriaga.

A respeito, cito precedente deste TJES:

“(...)
Afasta-se o pedido de aplicação do artigo 26, do CP, sob a alegação de que o recorrente é inimputável pelo uso de droga e bebida alc
oó
lica, eis que a embriaguez foi causada de forma voluntária, hipótese que atrai a teoria da
actio libera in causa
, em que somente a embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta é causa de redução ou exclusão da responsabilização penal.
(...)” (
TJES;
Apl 0000885-52.2013.8.08.0004; Primeira Câmara Criminal;
Rel. Des. Ney Batista Coutinho; Julg. 14/06/2017
) – destaquei.

No presente caso, embora existam nos autos indícios de que o apelante tinha ingerido bebida alcoólica, não se afere dos autos qualquer prova de que o estado etílico do apelante decorreu de caso fortuito ou força maior.

Além disso, a defesa não fez qualquer prova de que, em razão do alegado estado etílico, o réu tenha ficado, inteiramente ou parcialmente, incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou, de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Quanto ao pleito de reconhecimento da forma privilegiada do delito (art. 129, § 4º, do CP), tenho que, também, não merece guarida.

De fato, não há nos autos provas de que o réu agiu impelido por motivo de relevante valor social ou moral, tampouco de que teria agido sob violenta emoção, após injusta provocação da sua ex-companheira.

Pelo contrário, restou evidenciado que Renan invadiu a privacidade da ofendida, acessando as mensagens do seu celular e, sentindo-se traído, em virtude de mensagens de outro homem, desferiu golpes com um capacete

no rosto e na cabeça da mesma, além de tê-la xingado
po
steriormente.

Vê-se, então, que a motivação do crime, foi o ciúme e o sentimento de posse, que nutria em relação a vítima.

Frise-se que, nem mesmo se a vítima tivesse um
c
ompromisso afetivo com o apelante (ambos relataram que não estavam juntos, mas esporadicamente “ficavam”), a violência física e psicológica empregada por ele não poderia ser justificada.

Inclusive, em seu interrogatório em juízo (fl. 6
3). apelante afirmou que, apesar de o relacionamento do casal ter “idas e vindas”, sentiu-se traído ao ler — sem autorização — as mensagens no celular da ofendida e a acertou com o capacete. Além disso, alegou que pediu ajuda a uma amiga do casal, explicando que “havia se excedido”.

A propósito, cito outro precedente deste TJES:

"APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI N. 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA). RECURSO DA DEFESA. 1. Reconhecimento da lesão corporal privilegiada. Art. 129, §4o, do CP. Impossibilidade. Ausência dos requisitos legais. [...] 1. Para que seja reconhecida a lesão corporal privilegiada (art. 129, §4o, CP), é necessário que o agente cometa o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Todavia, no caso, da análise das provas, não restou demonstrada a ocorrência de nenhum dos requisitos para que seja reconhecida tal causa de diminuição de pena. O que se verifica é o clássico caso de violência doméstica, praticado pelo acusado em desfavor de sua ex-companheira, em razão de um motivo torpe, isto é, ciúmes. Assim, restou comprovado que o réu, sem que houvesse nenhuma provocação da vítima, por imaginar que estivesse sendo traído, apenas em razão de a porta de sua residência estar trancada, entrou desferindo golpes no pescoço da ofendida, sem chances de reação, o que inviabiliza a aplicação da minorante requerida. (...)"
(
TJES
; APCr 0000274-31.2018.8.08.0067; Segunda Câmara Criminal;
Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama
; Julg. 14/10/2020) - destaquei.

Por fim, revela-se inviável a aplicação da fração de 1/3 (um terço), em virtude da atenuante da confissão espontânea, devidamente reconhecida em sentença, uma vez que, a pena-base, na espécie, já fora fixada no mínimo legal, de forma que, não seria possível, a redução da pena intermediária, para patamar aquém do mínimo previsto no tipo penal, conforme Súmula no 231 do STJ.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)